Tribunal: TJBA
Processo: 8081437-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081437-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO FARIAS SANTOS e outros (2) Advogado(s): BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO -BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo Farias Santos, preso em flagrante em 31 de agosto de 2025 pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), com posterior conversão em prisão preventiva. As impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a segregação cautelar e requerem a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus reúne condições de conhecimento, diante da ausência, nos autos, da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus, por sua natureza de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, exige prova pré-constituída, sendo ônus da parte impetrante instruir a petição inicial com toda a documentação necessária à demonstração do alegado constrangimento ilegal. 4. No caso, embora as impetrantes tenham juntado diversas peças do processo de origem, não acostaram aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva — documento essencial para que o Tribunal possa examinar os fundamentos da custódia cautelar e aferir o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. A ausência não foi justificada de forma razoável pelas impetrantes, não se aplicando a ressalva prevista no art. 258 do Regimento Interno do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Ordem não conhecida. Tese: "1. O habeas corpus não comporta dilação probatória e demanda prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo ônus da parte impetrante instruir o writ com os documentos indispensáveis ao exame do pedido. 2. A ausência da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise das alegações de fundamentação inidônea e desnecessidade da medida constritiva, tornando inviável o conhecimento da impetração, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do TJBA." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Regimento Interno do TJBA, art. 258. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 186.463/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024; TJBA, HC nº 8006663-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Carlos da Silveira Simaro, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 22.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8081437-38.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Impetrantes as advogadas BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS e UEDJA TELMA DO NASCIMENTO, como Paciente LEONARDO FARIAS SANTOS, e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.